Tribunal: TJSP
Processo: 1019267-74.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – DENEGAÇÃO ENFRENTADA COM MANEJO DE OUTRO RECURSO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, AMBOS AFASTADOS – CERTIDÃO SUPERVENIENTE ATESTANDO INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO RECOLHIMENTO DETERMINADO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – DENEGAÇÃO ENFRENTADA COM MANEJO DE OUTRO RECURSO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, AMBOS AFASTADOS – CERTIDÃO SUPERVENIENTE ATESTANDO INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO RECOLHIMENTO DETERMINADO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.